Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o uso da tabela price por si só não caracteriza a prática de anatocismo, inexistindo vedação legal ao uso da aludida forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente pactuada.

2. Recurso conhecido e não provido.